Tribunal: TJMT
Processo: 1016324-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016324-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), ULISSES WILLIAN MENDES DE SOUZA - CPF: 032.886.221-57 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (IMPETRANTE), FERNANDA BENEDITA PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.066.581-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO
, AMEAÇA E INJÚRIA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
S DECISÕES QUE DECRET
OU
E MANT
EVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECIS
ÕES

FUNDAMENTADA
S
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
3. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA
PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR,
PORQUANTO
DEMONSTRADO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE REPRESENTA RISCO AO BEM JURÍDICO ‘VIDA’ DA VÍTIMA
–
4. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO –
IN
ACOLHIMENTO DO PLEITO –5.PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. A
despeito de
não ter havido prévia imposição de medidas protetivas em desfavor do paciente, conforme prescreve o inciso III do art. 313doCódigo de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, fez a ressalva quanto à “
possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado
”

(STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, data de Publicação:
DJe
29/03/2021)
;
situação que ficou evidenciada no caso sob apreciação, pois o relato da ofendida demonstra, em tese, que o acusado é extremamente violento e, até ser interrompido pela sua prisão em flagrante delito, encontrava-se em clara progressão criminosa, o que, fatalmente, poderá culminar na prática de um feminicídio, caso seja libertado.

4. Na espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s advogados

Joelson Elias de Arruda e Nelson Dias de Arruda Junior
, em favor de
Ulisses Willian Mendes de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Poconé
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o
paciente
teve a sua prisão preventiva decretada no dia 4 de setembro de 2021, nos
Autos de Prisão em Flagra
nte n. 1003100-44.2021.8.11.0028,
em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
lesão corporal, injúria e ameaça,
no âmbito doméstico (art. 1
29, § 9o, art. 140 e art. 147,
do Código Penal)
.

Registra
m
, o
s
impetrante
s
, que o
s
decreto
s
prisional
e de indeferimento do pedido de liberdade provisória do paciente
est
ão
desprovido
s
de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 3
12 do Código de Processo Penal;
ressaltando, outrossim, que
o desinteresse da vítima na aplicação de medidas protetivas em seu favor e no prosseguimento das acusações contra o
acusado
demonstra que inexiste situação de risco no deferimento da liberdade ao acusado, conforme declaração nesse sentido subscrita por ela que se encontra no ID 101268976 - p. 4.

Assevera
m
, ademais, que
a manutenção da custódia cautelar do paciente

ofende
a Recomendação 62/2020 d
o Conselho Nacional de Justiça e o expõe ao risco desnecessário à infecção pelo vírus causador da covid-19; ressaltando,

além disso,
que
ele ostenta predicados pessoais favoráveis e que sua família depende de sua assistência financeira.

Forte
s
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas
.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio da
s razões encontradiças no ID
101454463
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
102102463
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
104856483
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação da
s
de
cisões
que decretou
e manteve
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
,
deve ser
ressalta
do
que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeir
o

grau
considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
a aludida

custódia cautelar
a
garantia da ordem pública,
em decorrência da gravidade
concreta
da conduta
do acusado e sua reiteração delitiva
, fator
es

que justifica
m
a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção
.

A
decis
ão
que
converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva
está vazada nos seguintes termos:

[...]

DECISÃO:

I –
A realização desta audiência visa a apresentação do Flagrado perante um juiz, permitindo-lhe contato pessoal, com o fito de assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida a prisão.
II –
Com ela, pretende-se proporcionar a apreciação mais adequada e apropriada da prisão, garantindo o contraditório, bem como trazendo
a
tona possíveis casos de tortura.
III – O flagrado foi preso no dia 04/09/2021, às 10h47, ocorre que ainda não foi decidido sobre sua prisão,
o que deve ser feito nesta oportunidade.
Assim, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva.
IV –

verificando
que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso, considerando que há no processo informações de continuidade de pratica delituosa, conforme se verifica no documento de
ID 64786256
.
V -
Pelo exposto, e por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E

CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
de
ULISSES WILLIAN MENDES DE SOUZA,
já qualificados nos autos.
[...]
Negritos
no original

No dia 7 de setembro de 2021, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente
tal como se depreende do
édito judicial
abaixo transcrito
:

[...]

Vistos em plantão.

18h18 (07/09/2021)

Trata-se de autos de prisão em flagrante de
ULISSES WILLIAN MENDES DE SOUZA
, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal dolosa, injúria real e ameaça (respectivamente tipificados nos art. 129, §9o; art. 140, § 2o; e art. 147, todos do Código Penal) no âmbito doméstico (Lei 11.340/2006), em face de sua companheira FERNANDA BENEDITA PEREIRA DA SILVA.

A ofendida prestou seu depoimento na sede policial (ID. 64786245), no qual declarou ser convivente do agressor há cinco anos e não possuírem filhos. Relatou que no dia 04/09/2021, ao chegarem em casa, depois de uma festa, o autuado lhe procurou para manter relações sexuais, porém, não teve o seu desejo correspondido, instante em que começou a xinga-la de “vagabunda” e de que “não estava o respeitando”. Em seguida, começou a enforca-la e deu-lhe um soco no olho. Então, empunhando uma arma, disse: “você está pensando que vai correr de mim? Eu vou te matar hoje! Mulher vagabunda igual você merece bala na cara”. O estrangulamento continuou até que a vítima perdeu a consciência e acordou na área de sua residência, com a esposa de um primo a socorrendo.

Realizada a audiência de custódia (ID. 64788171), a prisão em flagrante foi homologada e, em razão das circunstâncias fáticas do caso concreto, bem como por estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Civil, além do autuado responder por fatos análogos em outros procedimentos [demonstrando a reiteração de condutas violentas], a prisão preventiva foi decretada.

Na sequência, a esforçada defesa formulou pedido mirando na revogação da prisão preventiva do indiciado. O pedido defensivo centra seus argumentos no sentido de que o acusado possui trabalho lícito e residência fixa, além do compromisso de sustenta uma filha e o genitor que se encontra debilitado. Traz, ainda, declaração da ofendida de que não mais deseja representar criminalmente contra seu companheiro (ID. 64815629).

Intimado, o Ministério Público não se manifestou nos autos (ID. 64836547).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

O pedido merece ser indeferido, senão vejamos.

Compulsando os autos, percebe-se que o cenário fático permanece o mesmo de quando a preventiva fora decretada [o que se deu há três dias], não advindo novos fatos que ensejassem na revogação da prisão preventiva. Pelo contrário, constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.

Por mais que se alegue predicados pessoais do acusado, neste momento se mostra necessária a manutenção de sua prisão para garantir a ordem pública já que concretamente representa perigo, sendo que a sua colocação em liberdade colocará em risco a vida e a incolumidade física da vítima.

Anoto que embora, aparentemente, o acusado não tenha contra a sua pessoa sentença transitada em julgado, tenha residência fixa e trabalho lícito, não é suficiente para afastar a prisão cautelar. Uma vez que o crime em tela envolveu violência doméstica praticada em desfavor de sua companheira, sendo admissível a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
”

Cumpre ressaltar, que depois de decretada a prisão preventiva, o art. 316, do CPP e 312 do mesmo diploma servem de balizas para verificar ou não os pressupostos.

Por sua vez, o art. 316, do Código de Processo Penal assevera que:

“
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
”.

Repito, o quadro fático é o mesmo, estando presentes os pressupostos para manutenção da prisão preventiva.

Ressalto, ainda, que o crime de lesão corporal nas circunstâncias da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) é de ação penal pública incondicionada, ou seja, processa-se independentemente da vontade da ofendida.

Dessa forma, a prisão deve ser mantida.

Isto posto, não sobrevindo nenhum elemento fático novo e estando presentes ainda os requisitos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, se impõe a manutenção da prisão do acusado. Por isto, com supedâneo no art. 316 do Código de Processo Penal e que se cuida de mesma matéria já apreciada,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão pelos próprios
fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, em audiência de custódia, e nos termos desta decisão.
[...]
Negritos no original

Com efeito, infere
-se
da
s decisões
acima reproduzida
s
, que
a prisão preventiva do paciente foi
decreta e
mantida em
decorrência
da gravidade concreta da conduta
atribuída ao
paciente, ressaltando, a magistrada, que

“
neste momento se mostra necessária a manutenção de sua prisão para garantir a ordem pública já que concretamente representa perigo, sendo que a sua colocação em liberdade colocará em risco a vida e a incolumidade física da vítima.
”

Vê-se, também, que o
juízo de primeiro grau fundamentou
sua convicção
em dados concretos extraídos dos autos
que demonstram

a
gravidade concreta da conduta
do paciente
,
porquanto
ressalt
ou

que
a “
ofendida prestou seu depoimento na sede policial (ID. 64786245), no qual declarou ser convivente do agressor há cinco anos e não possuírem filhos. Relatou que no dia 04/09/2021, ao chegarem em casa, depois de uma festa, o autuado lhe procurou para manter relações sexuais, porém, não teve o seu desejo correspondido, instant
e em que começou a xinga-la de ‘vagabunda’
e de que
‘não estava o respeitando’
. Em seguida, começou a enforca-la e deu-lhe um soco no olho. Entã
o, empunhando uma arma, disse: ‘
você está pensando que vai correr de mim? Eu vou te matar hoje! Mulher vagabunda igual você merece bala na cara
’
. O estrangulamento continuou até que a vítima perdeu a consciência e acordou na área de sua residência, com a esposa de um primo a socorrendo.
”

Por conseguinte
, não se
pode

cogitar
em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública
;

se justifica
ndo
, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
, uma vez que
a conduta do
acusado
indica uma personalidade extremamente violenta, bem como um destemor em praticar agressões contra ela.

Além
do mais
, o juízo de primeiro grau
esclareceu
que “
há no processo informações de continuidade de pratica delituosa, conforme se verifica no documento de ID 64786256
” do auto de prisão em flagrante, no qual constam diversos registros pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça
pelo paciente
.
E, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do
agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e
de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

De mais a mais, o pedido de desistência das medidas protetivas formulado pela ofendida não foi realizado em juízo, o que exige redobrada cautela ao analisar a espontaneidade dessa manifestação.

Sendo a
ssim, não
é
d
es
piciendo

repetir que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da
necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Por conta disso
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além
do mais
, deve ser
ressaltado
que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria ca
paz de garantir a ordem pública.

E
m situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.

INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020).

Destacamos

A
despeito de

não ter havido prévia imposição de medidas protetivas em desfavor do paciente, conforme prescreve o inciso III do art. 313doCódigo de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, fez a ressalva quanto à “
possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado
”(STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, data de Publicação:
DJe
29/03/2021
)
,
situação que ficou evidenciada no caso sob apreciação, pois o relato da ofendida demonstra, em tese, que o acusado é extremamente
violento e, até ser interrompido pela sua prisão em flagrante delito, encontrava-se em clara progressão criminosa, o que, fatalmente, poderá culminar na prática de um feminicídio, caso seja libertado.

De outro prisma, com relação
à
concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
infere-
se que se trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da
sua
custódia cautelar,
motivo
pel
o
qual tal medida deve ser mantida porqu
e
, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domicilia
r
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos,
a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, embora o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, especialmente por ser arrimo de família, pois seus familiares dependem da sua assistência financeira
, é necessário
reconhecer
que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de

Ulisses Willian Mendes de Souza
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021